Tribunal: TJDFT
Processo: 0736209-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736209-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC) contra a decisão proferida por esta Relatoria, que teria restabelecido os efeitos do Decreto Distrital 44.908/2023, em relação aos seus substituídos, em sede de agravo interno interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS). Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo e mantenho a decisão agravada por seus sólidos fundamentos jurídicos. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator